Tribunal: TJDFT
Processo: 0715141-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715141-80.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERLI JOSE BARBOSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DERLI JOSÉ BARBOSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de COOPERATIVA HABITACIONAL E DE SERVIÇOS NACIONAL: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença envolvendo as partes acima especificadas. Após várias tentativas de penhora de bens da pessoa jurídica, ora executada, o credor pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Argumenta que a ausência de bens penhoráveis da requerida indica a existência de abuso da personalidade jurídica. É o breve relato. DECIDO. O artigo 133, §1o, do CPC prevê que “o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei”. Em sendo assim, o requerente deve, ao formular o pedido, indicar de plano, os pressupostos legais que fundamentam seu pedido, sob pena de indeferimento liminar do pedido. Na espécie, não foi indicado nenhum fato que possa se enquadrar nas hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica. O exequente fundamentou seu pedido no art. 50 do CC, que prevê: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Dessa forma, além do estado de insolvência, incumbe ao autor instruir seu pedido com a indicação dos fatos que supostamente causariam o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. A mera demonstração da insolvência, desprovida de qualquer elemento objetivo ou subjetivo que remeta ao art. 50 do CC, não supera a exigência do art. 133, §1o, do CPC. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é exceção, somente cabível, ao menos na esfera cível, quando se fizer prova da insolvência e do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). 2. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam em seu contrato social, e a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. Para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1118737, 07072808220188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 27/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante da ausência de lastro mínimo para a instauração do procedimento, indefiro liminarmente o pedido. No mais, constato que no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. É de se aplicar, portanto, o disposto no art. 921, §1o do CPC, motivo pelo qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspenso o prazo prescricional. Nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, que no presente caso ocorreu em 28 de setembro de 2021 , conforme documento de ID 104369563. Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, aguarde-se por XXX anos (art. 206, do CC), a partir ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (28 de setembro de 2021 ), o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ressalto que deve ser acrescido ao prazo acima determinado aquele em que o processo estiver suspenso, conforme determinado pelo art. 921, §1o, do CPC. Determino que durante todo o período estabelecido na presente decisão o processo permaneça na pasta de arquivo provisório. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas buscas por parte deste juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente (art. 921, §3o). Desde já, ficam as partes intimadas para os fins do §5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, remeta-se o processo ao arquivo provisório.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator